Tribunal: TJES
Processo: 5000414-47.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-47.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICEIA LUCAS DOS SANTOS DOS PASSOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada sob a alegação de fraude em contratação bancária. A autora sustentou inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), pleiteando a nulidade da avença, repetição de indébito e indenização por danos morais. Em contrarrazões, a instituição financeira suscitou impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante; (ii) estabelecer se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (iii) determinar se houve inovação recursal quanto às alegações de vício de consentimento e abusividade da modalidade RMC; e (iv) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, incumbindo à parte impugnante produzir prova concreta em sentido contrário, o que não ocorreu.

4. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença ao questionar a segurança da biometria facial e a natureza da contratação realizada.

5. Configura inovação recursal a alteração substancial da causa de pedir em sede de apelação, quando a parte abandona a tese inicial de negativa absoluta de contratação para sustentar vício de consentimento e abusividade da modalidade RMC, matérias não submetidas ao contraditório em primeiro grau.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova e o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.061 do STJ quanto ao dever da instituição financeira de comprovar a autenticidade da contratação.

7. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao apresentar protocolo digital de assinatura, termo de adesão, termo de consentimento esclarecido, registro de biometria facial com prova de vida, dados de IP, geolocalização, identificação do aparelho utilizado e data da contratação.

8. A comprovação da transferência eletrônica do valor contratado para conta bancária de titularidade da consumidora reforça a validade da operação e afasta a alegação de fraude ou inexistência de contratação.

9. Inexistindo defeito na prestação do serviço e estando comprovada a regularidade da contratação, não há fundamento para declaração de nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

10. A controvérsia não versa sobre a validade da modalidade contratual RMC sob a ótica do dever de informação ou do prolongamento da dívida, mas exclusivamente sobre alegada fraude na contratação, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no Tema 1.414/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam de forma lógica os fundamentos da sentença recorrida.

3. Configura inovação recursal a apresentação, em apelação, de tese de vício de consentimento não deduzida na petição inicial.

4. A contratação digital é válida quando a instituição financeira comprova a autenticidade da manifestação de vontade mediante biometria facial, registros eletrônicos da operação e disponibilização do crédito em conta de titularidade da consumidora.

5. A comprovação da regularidade da contratação e da ausência de defeito na prestação do serviço afasta os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 373, II, 1.013, § 1º, e 1.014. CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Tema 1.414; STJ, Súmula 479; TJES, AC nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.03.2024; TJES, AC nº 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5000414-47.2025.8.08.0030

APELANTE: MAURICEIA LUCAS DOS SANTOS DOS PASSOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

I) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA (Apresentada em Contrarrazões)

O banco apelado, em suas contrarrazões, pugnou pela revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora, sob o argumento de que não haveria comprovação documental da alegada pobreza.

Contudo, a impugnação não merece prosperar. A apelante apresentou declaração de hipossuficiência econômica, documento que, para pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, § 3º, do CPC. Caberia à parte impugnante o ônus de produzir prova concreta em sentido contrário para desconstituir tal presunção, o que não ocorreu no caso em tela, tendo a instituição financeira se limitado a formular alegações genéricas.

Assim, diante dos elementos que indicam a hipossuficiência econômica e à míngua de provas em sentido contrário,
mantenho a gratuidade da justiça
deferida à apelante pelo juízo
a quo
.

II) DA PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Ainda em sede de contrarrazões, a parte recorrida sustentou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a recorrente não teria atacado os fundamentos da sentença, apresentando recurso meramente protelatório.

À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade. Isso porque, nas razões recursais, é possível compreender que a recorrente enfrenta o conteúdo da r. sentença ao questionar a fragilidade da prova biométrica para consumidores considerados vulneráveis e tentar justificar o recebimento do crédito (fundamento basilar da sentença) como um suposto equívoco quanto à natureza do contrato firmado (empréstimo
versus
cartão de crédito consignado).

Portanto, havendo correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões do apelo,
rejeito a preliminar.

III) DA PRELIMINAR DE OFÍCIO: INOVAÇÃO RECURSAL

De plano, verifico que parte das razões recursais da apelante padece de vício insanável de
inovação recursal
.

Na petição inicial, a causa de pedir fundou-se exclusivamente na
negativa absoluta de contratação
, afirmando a autora que "não expediu qualquer autorização", "não pediu empréstimo" e que teria sido vítima de "furto de identidade".

Todavia, em suas razões de apelação, a recorrente altera substancialmente sua narrativa para afirmar que
"não nega o recebimento do valor em si, mas sim a negativa de reconhecimento da natureza da operação"
. Passa, então, a discorrer sobre vício de consentimento e abusividade da Reserva de Margem Consignável (RMC).

Tais argumentos não foram submetidos ao crivo do contraditório em primeiro grau nem apreciados pela sentença, configurando alteração da causa de pedir em sede recursal, o que é vedado pelos artigos 1.013, §1º e 1.014 do CPC. Dessa forma,
não conheço do recurso quanto às teses de vício de consentimento e abusividade da modalidade RMC.

II) DO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MAURICEIA LUCAS DOS SANTOS DOS PASSOS
contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
não nega o recebimento de valores, mas não reconhece a operação como sendo a de um Cartão de Crédito Consignado (RMC), acreditando tratar-se de um empréstimo simples;
(ii)
o sistema de contratação digital (biometria facial) é frágil e não garante o consentimento livre e informado de consumidores idosos e vulneráveis;
(iii)
a cobrança de RMC sem anuência expressa é abusiva; e
(iv)
impõe-se a condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados (R$ 64,62 mensais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal parcialmente, passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para atestar a validade da contratação firmada entre as partes, especificamente no que tange à manifestação de vontade expressada em ambiente digital pela consumidora.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeitando-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Ressalta-se que o juízo de origem, de forma escorreita, já havia deferido a inversão do ônus da prova em favor da consumidora durante o saneamento do processo. A respeito da impugnação da autenticidade da contratação, cumpre estabelecer que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 1061, fixando a tese de que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação.

Neste plano, analisando o acervo probatório, entendo que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório.

Compulsando os autos, vejo que o apelado descreveu minuciosamente a transação digital e acostou o Protocolo Digital de Assinatura, o Termo de Adesão e o Termo de Consentimento Esclarecido (Contrato nº 52-0726594/21, ID 18368037). Nota-se que o procedimento contou com diversas etapas de segurança, culminando com a captura da biometria facial da apelante ("Facial com vida"), além do registro rigoroso de dados do aparelho (Android 8.0.0; SM-G570M), endereço de IP (170.83.213.201), dados de geolocalização exatos no momento da transação, bem como data e hora da contratação (20/05/2021).

O que corrobora a validade da operação e afasta a tese de fraude ou ausência de contratação é a comprovação da efetiva disponibilização do crédito. O banco apelado anexou o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), que atesta o crédito do "Pré-Saque" no importe de R$ 670,00 na exata conta bancária de titularidade da apelante junto ao Banestes (Agência 00124, Conta 1154192-7) na mesma data da formalização.

Verifica-se, assim, que a instituição financeira se desincumbiu do seu
onus probandi
(art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC), demonstrando a existência da relação jurídica. Carece de verossimilhança a alegação de engodo ou fraude quando o proveito econômico é direcionado e recebido na conta bancária correta e incontroversa da própria parte, tendo esta anuído de forma expressa (biometria) a um contrato redigido de maneira clara.

Também não destoa destas razões o entendimento desta Egrégia Câmara Cível em casos comparáveis ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado.A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que
o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação.
4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES, AC nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Relator: Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 19/Mar/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo.
4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC nº 0001792-25.2021.8.08.0011, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 10/May/2023).Dessa forma, inexistindo defeito na prestação do serviço (art. 14, § 3º, I, do CDC) e comprovada a contratação legal (Reserva de Margem Consignável) que originou os descontos na folha de pagamento, não há ato ilícito a amparar os pleitos de declaração de nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Inexistindo defeito na prestação do serviço (Art. 14, §3º, I, do CDC), impõe-se a manutenção da improcedência.

Registro que, não tratando o caso de aferição da validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), considerando o dever de informação e o prolongamento indeterminado da dívida, porquanto o caso diz respeito apenas à suposta fraude na contratação, desnecessária a suspensão do feito como determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.414/STJ.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de Apelação Cível interposto por
MAURICEIA LUCAS DOS SANTOS DOS PASSOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro as verbas sucumbenciais devidas pela apelante para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe assiste, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar